Tribunal: TJES
Processo: 5015184-39.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015184-39.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE GONCALVES GRILO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SAQUE REALIZADO APÓS FURTO DE CARTEIRA. USO DE CARTÃO E SENHA. IDOSA HIPERVULNERÁVEL (77 ANOS, ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO). DEPOIMENTO PESSOAL FIRME E COERENTE APONTANDO QUE A SENHA NÃO ESTAVA ANOTADA OU DISPONÍVEL A TERCEIROS. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). SÚMULA 479 STJ. TENTATIVA INDEVIDA DO BANCO DE ATRIBUIR CULPA EXCLUSIVA À CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO (R$1.500,00). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$6.000,00 ADEQUADO À OFENSA, AO CARÁTER PEDAGÓGICO E À CONDIÇÃO DA VÍTIMA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015184-39.2024.8.08.0011

Recorrente: MARLENE GONÇALVEZ GRILO

Recorrida: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. SAQUE REALIZADO APÓS FURTO DE CARTÃO. USO DE CHIP E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.

Preliminar de Complexidade (Rejeitada).
A controvérsia não exige perícia técnica complexa, sendo os documentos digitais acostados (logs sistêmicos) suficientes para o deslinde do feito e verificação da autoria, nos termos do art. 370 do CPC e Enunciado 54 do FONAJE.

Mérito e Auditoria Forense.
A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar narrativa verossímil. A auditoria dos logs bancários revela que a transação contestada (saque de R$ 1.500,00) ocorreu às
13:24
, mediante leitura de chip original e validação de senha pessoal, enquanto a comunicação de bloqueio à instituição financeira somente foi efetivada às
15:18
.

Ruptura do Nexo Causal.
O hiato temporal de aproximadamente duas horas entre o crime patrimonial (furto) e o aviso ao banco, somado ao uso da senha pessoal (dever de guarda exclusivo do correntista), caracteriza a culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC). Inexistência de falha interna ou violação de segurança pelo banco antes da notificação do evento.

Precedentes.
A Súmula 479 do STJ aplica-se a fortuitos internos (fraudes sistêmicas), não abrangendo crimes de segurança pública onde o acesso é franqueado pelo uso das credenciais originais do titular.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Rejeito a preliminar de incompetência por complexidade da causa. A prova documental produzida — notadamente os relatórios de automação bancária (logs) — possui eficácia probatória plena para atestar a cronologia e a forma de autenticação das operações (art. 411, II, CPC), sendo desnecessária perícia de engenharia no cartão físico para a resolução da lide.

2. Da Auditoria Forense e Dinâmica dos Fatos

A relação jurídica é de consumo. Contudo, a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ) é elidida quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva de terceiro/consumidor.

A tese da Recorrente de que comunicou o banco "imediatamente" após o furto e que o saque ocorreu "minutos antes" é frontalmente desmentida pelos registros sistêmicos, documentos dotados de presunção de veracidade e não impugnados tecnicamente. A análise da linha do tempo demonstra:

O Fato (Saque):
Realizado em 16/01/2023 às
13:24:59
, no valor de R$ 1.500,00. A transação exigiu a presença física do cartão (leitura de CHIP) e a digitação da
senha pessoal de 6 dígitos
.

A Notificação (Bloqueio):
O comando de bloqueio somente foi processado no sistema do banco às
15:18:28
.

Verifica-se, portanto, um lapso temporal de quase
duas horas (1h 54min)
em que o cartão e a senha permaneceram em posse de terceiro sem qualquer aviso à instituição financeira.

3. Da Excludente de Responsabilidade

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles”
(REsp 1.633.785/SP).

Se o saque foi efetivado com o cartão original e a senha correta
antes
do bloqueio, presume-se a negligência na guarda das credenciais (senha anotada junto ao cartão ou de fácil acesso). O banco não detém meios para impedir uma transação autenticada corretamente antes de ser notificado do furto.

Configura-se, assim, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo-se o nexo causal entre a conduta do banco e o dano suportado pela parte, que decorreu de fortuito externo (segurança pública) agravado pela desídia na custódia da senha.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões técnicas ora expostas.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)